Tribunal: TJPA
Processo: 0013732-68.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013732-68.2017.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: KACIA GEANE CARDOSO ASSUNCAO, FRANCIOLLE STEFANE DE MARQUES CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/AGOSTO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS Nºs.: 0013732-68.2017.8.14.0040 e 0018219-18.2016.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTES(S): L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁIROS LTDA

ADVOGADO(A)(S): ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO (OAB/PA 10.652-A)

AGRAVADOS(A)(S): KÁCIA GEANE CARDOSO ASSUNÇÃO

FRANCIOLLE STEFANE DE MARQUES CHAVES

VALBER CARVALHO DE BARROS

ADVOGADO(A)(S): HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES (OAB/PA 16.834-A)

RELATOR: Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

VISTOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. – VOTO VISTOR VENCEDOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. Caso em exame: Agravos internos em apelações cíveis objetivando a reforma de decisões monocráticas que conheceram e negaram provimento aos recursos, mantendo sentenças que julgaram extintos os processos de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, sem resolução do mérito, em face da inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão: A questão consiste em saber se é cabível ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos para restituir imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda quando há inadimplemento do promitente comprador, sem prévia declaração judicial de rescisão contratual, havendo cláusula resolutória expressa.

III. Razões de decidir: Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ (REsp n. 1.789.863/MS), inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda. Após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente e decorrido o prazo sem purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo da cláusula resolutiva expressa para resolução extrajudicial. Impor o ajuizamento de demanda judicial prévia para resolução contratual quando existe cláusula resolutória expressa representa ônus demasiado e obrigação contrária ao texto legal, desprestigiando a autonomia da vontade e o princípio da obrigatoriedade das convenções. Adequação da via eleita demonstrada.

IV. Dispositivo e tese: Agravos internos conhecidos e providos. Apelações cíveis conhecidas e providas para anular as sentenças de extinção sem resolução do mérito, determinando retorno dos autos ao primeiro grau para prosseguimento.

Tese de julgamento:
“É cabível ação de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos em caso de inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda com cláusula resolutória expressa, sendo desnecessária prévia declaração judicial de rescisão contratual, desde que comprovada notificação extrajudicial e decurso do prazo para purgação da mora."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 474, 475 e 927.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.789.863/MS; AgInt no REsp n. 1.966.946/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
MAIORIA
em
CONHECER
dos recursos de Agravos Internos em Apelações Cíveis, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para
reformar
as decisões monocráticas de Ids. 15094921 e 15595144, no sentido de conhecer e julgar provido os recursos de apelação cível, de modo a anular as sentenças que extinguiram os processos sem resolução do mérito, e determinar, assim, o retorno dos processos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação, como entender de direito,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto vista vencedor.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Voto Vista Vencedor
, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante acompanham o Voto Vista, Des. José Torquato Araújo de Alencar –
Relator
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos quatro (4) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão monocrática de ID nº 15094921, da lavra da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que conheceu e negou provimento à apelação cível para manter a sentença, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela agravante contra KACIA GEANE CARDOSO ASSUNÇÃO e FANCIOLLE STEFANE DE MARQUES CHAVES.

A decisão agravada de id. 15094921, assentou, como fundamento central, que a resolução do compromisso de compra e venda de imóvel não se consuma automaticamente pelo inadimplemento contratual, sendo imprescindível a prévia manifestação judicial declarando a rescisão, para, somente após, ser possível aferir a posse injusta e viabilizar o manejo de ação possessória.

A agravante alega, em suas razões recursais de id. 15406402, que a mora contratual do promitente comprador já estaria caracterizada, tornando legítima a retomada do bem pela promitente vendedora, prescindindo-se de demanda judicial própria para rescindir o contrato, razão pela qual requer o provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 1589700.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na sessão presencial.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS Nºs.: 0013732-68.2017.8.14.0040/0018219-18.2016.8.14.0040

COMARCA:

PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTES(S):

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁIROS LTDA

ADVOGADO(A)(S):

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO (OAB/PA 10.652-A)

AGRAVADOS(A)(S):

KÁCIA GEANE CARDOSO ASSUNÇÃO

FRANCIOLLE STEFANE DE MARQUES CHAVES

VALBER CARVALHO DE BARROS

ADVOGADO(A)(S):

HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES (OAB/PA 16.834-A)

RELATOR:

Des. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

VISTOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

V O T O – V I S T A

DES.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO:

Na esteira do relatório do digno Des. José Torquato, trata-se de
AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos, respectivamente, por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁIROS LTDA
contra decisões monocráticas (Ids. 15094921 e 15595144), que,
conheceram e negaram provimento aos apelos
e, por conseguinte, mantiveram as sentenças proferidas pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas,
que julgou extintos os processos de reintegração de posse c/c indenização perdas e danos, sem resolução do mérito, em face da
inadequação da via eleita.

Nas razões recursais
(Ids. 15406402 e 15954470)
as agravantes apresentaram fundamentos idênticos. Alegam, em síntese, que a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda já decorreriam da inadimplência e configuração da mora dos respectivos adquirentes, haja vista a existência de previsão contratual expressa nesse sentido.

Sustentam ser desnecessária a declaração prévia de rescisão do contrato, de modo que não caberia exigir-se a cumulação de rescisão contratual e de reintegração de posse dos imóveis, restando cabível o ajuizamento autônomo da demanda de reintegração de posse e indenização.

Em ambos os recursos, o e. relator apresentou voto no sentido de
conhecer e negar provimento aos internos,
entendendo, fundamentalmente, que
“a resolução do contrato por inadimplemento do promitente comprador exige,
via de regra
, pronunciamento judicial prévio, não sendo cabível o deferimento de medidas possessórias enquanto não declarada judicialmente a extinção da relação contratual.”

Pedi vista dos autos para exame da controvérsia.

Inicialmente, entendo pelo preenchimento dos requisitos de admissibilidade, razão pela qual também conheço dos recursos.

A controvérsia presente nos agravos internos se concentra na adequação da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos para restituir-se o imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, quando há caracterização da inadimplência do promitente comprador.

É justo registrar, de antemão, que a conclusão elaborada no voto do digno relator realmente se assenta em entendimento jurisprudencial do STJ (
REsp n. 620.787/SP
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 28/4/2009, REPDJe de 15/6/2009, de DJe de 27/04/2009
; e,
AgRg no REsp n. 969.596/MG
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
julgado em 18/5/2010, DJe de 27/5/2010
).

Tais julgados estabeleceram a compreensão de que, em sede de contrato de promessa de compra e venda, ainda que constante cláusula resolutória expressa em caso de inadimplência, para a reintegração de posse do imóvel ao promitente vendedor seria imprescindível a prévia manifestação judicial declarando a resolução do contrato.

Entretanto – como sói natural ao campo jurisprudencial –,
este entendimento passou por significativa evolução nos anos recentes
, em virtude dos novos cenários dos contratos imobiliários e a importância de se assegurar, a par da boa-fé objetiva dos contratantes, o princípio da obrigatoriedade das convenções contratuais, reconhecidamente decorrente do
pacta sunt servanda
.

Nesse sentido, ao julgar o
REsp nº. 1.789.863/MS,
em 10/08/2021
, a Quarta Turma do STJ, consoante acórdão da lavra do Ministro Marco Buzzi, firmou o seguinte entendimento:

“RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL COM CLÁUSULA DE RESOLUÇÃO EXPRESSA - INADIMPLEMENTO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR QUE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS - MORA COMPROVADA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E DECURSO DO PRAZO PARA A PURGAÇÃO
-
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO REINTEGRATÓRIO REPUTANDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL
- INSURGÊNCIA DO DEVEDOR - RECLAMO DESPROVIDO.

Controvérsia:

possibilidade de manejo de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa decorrente de inadimplemento de contrato de compromisso de compra e venda imobiliária, sem que tenha sido ajuizada, de modo prévio ou concomitante, demanda judicial objetivando rescindir o ajuste firmado
.

Violação ao artigo 535 do CPC/73 inocorrente na espécie, pois a Corte local procedeu à averiguação de toda a matéria reputada necessária ao deslinde da controvérsia, apenas não adotou a mesma compreensão almejada pela parte, acerca da resolução da lide, o que não enseja omissão ou contradição no julgado.

A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, atraindo o enunciado da Súmula 211/STJ, notadamente quando a parte não cuidou de alegar negativa de prestação jurisdicional no ponto, isto é, ao indicar a violação do artigo 535 do CPC/73, não suscitou a existência de omissão do acórdão recorrido na análise dos dispositivos.

Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora,
abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente
.

Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa.

A revisão do valor estabelecido a título de honorários nos termos do artigo 20, § 4º do CPC/73, só é permitido quando o montante fixado se mostrar ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica no caso em exame, levando-se em conta a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo causídico e o valor envolvido na demanda, circunstâncias segundo as quais o reexame implicaria em revolvimento do conjunto fático dos autos, providência vedada ao STJ ante o óbice contido no enunciado 7 da Súmula desta Casa.

Recurso especial conhecido em parte e, na extensão, desprovido.”

(REsp n. 1.789.863/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 4/10/2021.)

O entendimento jurisprudencial anterior que considerava indispensável a prévia declaração judicial de resolução para legitimidade da tutela possessória do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda em caso de inadimplência restou superado. A exigência de prévia manifestação judicial que declare a resolução do contrato não se afigura como condição absoluta para o exercício da pretensão de reintegração de posse do imóvel.

Atualmente, a jurisprudência da Corte da Cidadania caminha no sentido de admitir a ação de reintegração de posse do imóvel objeto da promessa de compra e venda, reconhecendo a eficácia e o direito potestativo resultante da cláusula resolutória expressa, quando devidamente demonstrada a interpelação/notificação extrajudicial do devedor sem a correspondente purgação da mora.

Do mesmo modo menciona-se o seguinte julgado do STJ:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROMISSO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA. INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as controvérsias postas nos autos foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada e clara, apenas em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente.

2. Há cláusula resolutiva expressa no contrato de promessa de compra e venda para o caso de inadimplemento, que autoriza também a imediata restituição da posse do imóvel, segundo asseverado pelas decisões proferidas na instância primeva.

3. Inexiste óbice para a aplicação de cláusula resolutiva expressa em contratos de compromisso de compra e venda, porquanto, após notificado/interpelado o compromissário comprador inadimplente (devedor) e decorrido o prazo sem a purgação da mora, abre-se ao compromissário vendedor a faculdade de exercer o direito potestativo concedido pela cláusula resolutiva expressa para a resolução da relação jurídica extrajudicialmente.

4. Ausência de decisão extra petita ante a possibilidade de resolução do contrato pela via extrajudicial.

5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.966.946/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

Ainda nessa direção foi a decisão monocrática proferida por este desembargador ao julgar o Agravo Interno em Apelação Cível nº. 0011916-51.2017.8.14.0040, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO MAIS RECEDENTE DO C. STJ SEGUNDO O QUAL É DESNECESSÁRIO O PRÉVIO AJUIZAMENTO DE DEMANDA JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO CONTRATUAL. “Impor à parte prejudicada o ajuizamento de demanda judicial para obter a resolução do contrato quando esse estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, é impingir-lhe ônus demasiado e obrigação contrária ao texto expresso da lei, desprestigiando o princípio da autonomia da vontade, da não intervenção do Estado nas relações negociais, criando obrigação que refoge o texto da lei e a verdadeira intenção legislativa” (REsp n. 1.789.863/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/10/2021.). SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA O REGULAR TRÂMITE DO FEITO.

Nos casos em apreço, analisando os elementos de prova juntados, verifico no processo nº. 0013732-68.2017.8.14.0040, que o contrato de promessa de compra e venda (Ids. 2073031, pág. 9; 2073032 e 2073033), previa na cláusula 16ª, §1º, a resolução expressa do contrato em caso de inadimplemento do comprador, bem como houve a prévia notificação extrajudicial das devedoras (Id. 2073034, pág. 4/5).

Igualmente, em relação ao processo nº. 0018219-18.2016.8.14.0040, vislumbro que o instrumento de contrato de promessa de compra e venda (Ids. 2008306, pág. 6/17) também previa a resolução expressa em caso de inadimplência do comprador, conforme cláusula 16ª. Também verifico a regular notificação extrajudicial prévia do devedor (Id. 2008306, pág. 27/28).

Diante dos contextos fáticos relacionados, em que pese o judicioso fundamento apresentado no voto do e. relator, entendo, com a devida vênia, pelo reconhecimento do cabimento da demanda de reintegração de posse c/c indenização por perdas e danos, razão pela qual vislumbro a presença de interesse-adequação da ação ajuizada pela recorrente e, por isso, afasto a carência da ação proferida em sentença.

ASSIM
,
com a máxima vênia
, divirjo do voto do eminente relator, e, nos termos da fundamentação
, VOTO POR CONHECER dos agravos internos para LHES DAR PROVIMENTO, a fim de reformar as decisões monocráticas de Ids. 15094921 e 15595144, no sentido de conhecer e julgar provido os recursos de apelação cível, de modo a anular as sentenças que extinguiram os processos sem resolução do mérito, determinando, assim, o retorno dos processos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento da ação, como entender de direito.

É como voto.

Belém/Pa., 04 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador

Belém, 11/08/2025